Tribunal: TJDFT
Processo: 0708085-51.2022.8.07.0014
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRODUTO NÃO ENTREGUE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE DANO IN RE IPSA. NECESSÁRIA A DEMONSTRAÇÃO DA VIOLAÇÃO DOS DIREITOS DE PERSONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais. Alega a recorrente que o produto adquirido era um presente para o dia das mães e que houve desídia no atendimento, fatos que justificariam a condenação das rés em indenização por danos morais.

2. Recurso próprio e tempestivo (ID 47353602). Deferida a gratuidade de justiça à recorrente, ante a demonstração de hipossuficiência (ID 47353605). Contrarrazões apresentadas (ID 47353613)

3. Embora no caso esteja caracterizada a falha na prestação dos serviços com a ausência de entrega do produto, o mero inadimplemento contratual não configura dano moral in re ipsa, sendo necessária a demonstração da violação aos direitos da personalidade.

4. A indenização por danos morais pressupõe um ato ilícito ou abusivo com potencialidade de causar abalo à reputação, à boa fama ou ao sentimento de autoestima, de amor próprio (honra objetiva e subjetiva, respectivamente) do consumidor, o que não se verifica no caso.

5. A mera alegação de que se tratava de um presente para o dia das mães e que houve descaso no atendimento, sem demonstração de perda de tempo útil significativa e de atos que superem os dissabores do cotidiano, não é suficiente para ensejar indenização por danos morais (art. 373, inciso I, do CPC).

6. Assim, não estando presente no caso qualquer fato capaz de gerar lesão a direito da personalidade da autora, não se justifica a pretendida reparação a título de dano moral, devendo ser mantida a sentença.

7. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condenada a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 20% do valor da condenação. Cobrança das obrigações decorrentes da sucumbência suspensa, nos termos do § 3o do art. 98 do CPC.

8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.